Tribunal: STF
Processo: RE 1582338
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 31) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 24):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de desacato, tipificada no art. 331 do CP, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de provas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. A questão em discussão consiste na alegação de ausência de fundamentação concreta e coerente na sentença, que não analisou os elementos probatórios do caso, limitando-se a citar precedentes sem enfrentar as peculiaridades do processo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A sentença, embora sucinta e concisa, apresenta adequada fundamentação ao caso concreto, com a exposição das razões que ensejaram a absolvição do acusado, com fundamento na insuficiência do conjunto probatório, pois lastreada a prova unicamente na palavra da vítima secundária do delito. 
2. Ainda que o funcionário público tenha confirmado a ocorrência do delito, em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os prova cabal do cometimento do ilícito. 
3. Atendidas as determinações do art. 93, IX, da CF/88, não padece a sentença do vício de ausência de fundamentação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Sentença mantida, com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP, afastada a alegação de inexxistência de fundamentação adequada da sentença. Tese de julgamento: Atendidas as determinações do art. 93, IX, da CF/88, não padece a sentença do vício de ausência de fundamentação.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 31), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 24) violou o art. 5º, LVI, art. 93, IX, e art. 144, §5º, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

É que, para acolher a tese defensiva – violação ao art. 5º, LVI, e art. 144, § 5º, pela “SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO” para caracterização do delito de desacato, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 

Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.186.444 AgR  ministro Presidente – grifei) 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo ao qual se nega provimento.
(ARE 1.563.877 AgR  ministro Dias Toffoli – grifei) 

Finalmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 

(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 
(AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente